Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-89.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE NÃO RELACIONADO COM O LABOR - DEMANDA QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NA COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.